Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700291-37.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINEY HOLANDA APELADO: JOSINALDO JACINTO DE LIMA, MARIA DO ROSARIO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARINEY HOLANDA, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não pagamento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. No caso dos autos, a apelante assevera não ter sido derruída a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo ser deferido o benefício; contudo, pelo próprio objeto da ação (embargos de terceiro – penhora de imóvel cedido por R$150.000,00 em 2017) é possível concluir que não se trata de pessoa hipossuficiente. Assim, não obstante o fato de a apelante se declarar solteira e do lar (procuração ID 37816215 dos autos do cumprimento de sentença), certo é que tal fato não afasta a existência de patrimônio ou de renda. Corrobora, ainda, a conclusão de que não se trata de parte hipossuficiente, o fato de a apelante ter constituído advogado particular, ainda que tal fato, por si só, não seja suficiente para indeferir o benefício. Destarte, dos elementos dos autos é possível concluir que a apelante não é pessoa hipossuficiente e, não tendo sido comprovada a insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, do CF), o pedido deve ser indeferido . Ante o exposto, com amparo no artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para que, no prazo de 15 dias, promova o recolhimento do preparo recursal, na forma do que determina o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator